Tribunal: TCU
Processo: 040.431/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2022-TCU-Primeira Câmara Visto, relacionado e discutido estes autos de prestação de contas ordinária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativa ao exercício financeiro de 2018, Considerando os pareceres uniformes lavrados no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão - SecexFinanças (peças 62 a 64), Considerando o endosso do MP/TCU (peça 66), a registrar que " houve uma atuação diligente dos órgãos de controle na análise das presentes contas, o que levou a solicitações de esclarecimentos por parte da unidade técnica para verificação do atendimento de recomendações exaradas pela auditoria interna do FGTS (peça 3, p. 8-9), pela auditoria independente realizada pela PricewaterhouseCoopers (peça 3, p. 10-14) e pela auditoria anual de contas realizada pela Controladoria-Geral da União (peça 4) "; Considerando o relatório de contas anual da CGU, destacando os achados da auditoria financeira das demonstrações contábeis do exercício de 2017, os quais resultaram em dezoito recomendações do órgão para correção dos registros, rotinas de contabilização e demonstrativos, com o fim de evitar a repetição das inconsistências nos exercícios seguintes; Considerando que, das dezoito recomendações, com base no relatório lavrado pela CGU e nas diligências empreendidas pela SecexFinanças, somente quatro ainda estavam em estágio de implementação; Considerando o trabalho realizado pelo TCU, por meio de auditoria operacional (TC Processo 039.600/2020-3 ), pendente de apreciação, com o foco de identificar gaps de governança e aperfeiçoar o processo decisório do Conselho Curador do FGTS, a potencialmente colmatar algumas das deficiências de controle identificadas nas presentes contas; Considerando que, com relação às inconformidades de contabilização dos valores relativos aos depósitos nas contas vinculadas em classificação no passivo circulante e no passivo não circulante do balanço patrimonial do fundo, tais inconformidades não geram distorções e que já existe o acompanhamento da questão pela CGU por intermédio da respectiva recomendação (Achado 2.1.2 do Relatório de Avaliação 201801473); Considerando que, no que se refere aos ajustes para perdas em relação às operações de crédito concedidas com recursos do fundo, os demonstrativos contábeis devem evidenciar a completude das transações econômicas, e que deve restar claro para o usuário da informação que uma parcela dos créditos concedidos à conta dos recursos do fundo são passíveis de não serem honrados pelos tomadores, ainda que essa parcela não adimplida seja integralmente coberta por garantias de outras entidades no futuro, evitando o efetivo prejuízo econômico e financeiro ao patrimônio do FGTS; Considerando que o reconhecimento de créditos do FCVS como ativo, dentro do conceito de controle e geração de benefícios futuros, depende da necessidade de que a dívida passe pelo processo de reconhecimento previsto na legislação, e que antes de tal momento o crédito constitui tão somente um ativo de natureza contingente, pois não há garantia que a União assumirá a responsabilidade; Considerando que fato gerador da rentabilidade garantida pela Caixa, ou seja, o fato que impõe ao agente operador o repasse de recursos ao fundo é a verificação de que o percentual mínimo exigido para a carteira administrada não foi alcançado, e que, deste modo, o ativo (direito de receber a compensação) só deve ser registrado quando da efetiva ocorrência do fato gerador; Considerando, portanto, que a rotina de contabilização prevista na Resolução 913/2018 não se mostra correta, por infringir o princípio da competência; e Considerando a proposta de ciência acerca das oportunidades de aperfeiçoamento no registro dos balanços, para a vindoura implementação no exercício de 2021, a serem oportunamente aferidos pelo controle interno e externo naquele exercício; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena ao (s) responsável (eis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS): 1. Processo TC- Processo 040.431/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Abelardo Campoy Diaz (XXX.965.978-XX); Admilson Moreira dos Santos (XXX.587.901-XX); Adolfo Jorge de Almeida (XXX.358.541-XX); Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Alexandre Baldy de Sant Anna Braga (XXX.422.351-XX); Anderson Moreno Luz (XXX.656.033-XX); Andre de Sousa Lima Campos (XXX.100.676-XX); Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo (XXX.139.535-XX); Antonio de Sousa Ramalho Junior (XXX.769.098-XX); Antônio Magno de Sousa Borba (XXX.956.663-XX); Arilson Wunsch (XXX.747.370-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Braz Vieira (XXX.801.469-XX); Caio Luiz Almeida Vieira de Mello (XXX.294.956-XX); Carlos Pimentel de Matos Júnior (XXX.600.343-XX); Claudia de Almeida e Silva (XXX.857.777-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Daniel Romaniuk Pinheiro Lima (XXX.317.089-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Douglas Finardi Ferreira (XXX.806.798-XX); Eliseu Lemos Padilha (XXX.227.730-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Geraldo Ramthun (XXX.538.809-XX); Giuliano Giacomo Filippo Giavina Bianchi (XXX.864.218-XX); Harley Leonardo de Andrade Carvalho (XXX.560.066-XX); Helton Yomura (XXX.033.767-XX); Joao Henrique Paes de Almeida (XXX.059.188-XX); Josineide Cortez Costa (XXX.331.394-XX); Josmar Teixeira de Resende (XXX.312.501-XX); José da Silva Aguiar (XXX.802.168-XX); Leonardo Jose Arantes (XXX.285.791-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Manoel Renato Machado Filho (XXX.239.401-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves (XXX.540.706-XX); Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira (XXX.256.054-XX); Mauri Viana Pereira (XXX.385.169-XX); Melquizedeque Cordeiro Flor (XXX.782.757-XX); Paulo Cesar Ferreira de Carvalho (XXX.730.968-XX); Paulo Cesar Rossi (XXX.663.809-XX); Paulo Mayall Guilayn (XXX.634.387-XX); Pedro Jorge Santana Pereira (XXX.894.434-XX); Rafael Rezende Brigolini (XXX.693.306-XX); Raimundo Firmino dos Santos (XXX.620.709-XX); Raimundo Salvador da Costa Braz (XXX.484.163-XX); Raquel Rezende Abdala (XXX.040.791-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Salomao Taumaturgo Marques (XXX.030.361-XX); Sergio Ricardo Calderini Rosa (XXX.211.678-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, quando da elaboração das contas a serem apresentadas ao TCU e respectivas demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício de 2021, observe os seguintes pontos: 1.7.1.1. apresentação, lastreada metodologia contábil, dos valores respectivos aos depósitos nas contas vinculadas sejam classificados adequadamente no passivo circulante e no passivo não circulante do balanço patrimonial do FGTS, em consonância às recomendações emanadas pela CGU, em seu Achado 2.2.1 do Relatório de Avaliação 201801473 (Auditoria Financeira); 1.7.1.2. apresentação, lastreada em metodologia contábil, a fim de contabilizar no balanço patrimonial do FGTS o ajuste para perdas em relação às operações de crédito concedidas com recursos do fundo, em consonância às recomendações emanadas pela CGU, em seu Achado 2.2.1 do Relatório de Avaliação 201801473 (Auditoria Financeira); 1.7.1.3. reconhecimento no ativo do balanço patrimonial do FGTS dos créditos alusivos ao FCVS quando a dívida já tiver sido reconhecida como líquida e certa, conforme o processo de novação previsto na Lei 10.150/2000, em consonância às recomendações emanadas pela CGU conforme Achado 2.2.2 do Relatório de Avaliação 201801473 (Auditoria Financeira).; 1.7.1.4 só reconheça, no ativo do balanço patrimonial do FGTS, o direito de receber do Agente Operador a compensação alusiva à rentabilidade mínima da carteira administrada quando da efetiva ocorrência do fato gerador, isto é, quando constatado que o repasse é realmente devido, em consonância às recomendações emanadas pela CGU conforme Achado 2.2.4 do Relatório de Avaliação 201801473 (Auditoria Financeira).